Tribunal: TCU
Processo: 030.291/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10802/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.291/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dheyres de Oliveira Silva (XXX.791.045-XX); Frank Eve do Nascimento Pereira (XXX.057.115-XX); Jorge de Souza Bispo (XXX.641.865-XX); Naiara Ramos Souza (XXX.322.275-XX); Paulo Sergio de Morais da Silveira Mattos (XXX.776.065-XX); Simone Rocha Menezes Ferreira da Paz (XXX.226.065-XX); Tais Serravalle Andrade Mussi (XXX.443.665-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.